Tribunal: STF
Processo: HC 217764
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.7.2022 por Luiz Henrique Alves de Oliveira, advogado, em benefício de Rodrigo Ricardo Silva dos Santos contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.6.2022, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.123.245/MG.



O caso



    2. Narra-se na inicial que “o caso dos autos trata-se de um crime em que ocorreu no ano de 2016, em especial no dia 23 de junho de 2016, ou seja, há 06 anos, quando [o paciente] tinha 24 anos de idade. O réu fora condenado a uma pena de 05 anos e 04 meses, em regime semi-aberto, já transitada em julgado, recentemente após o indeferimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    O impetrante alega que “o apenado já cumpriu parte da pena, ao ficar preso preventivamente pelo referido fato, sendo preso em 23/06/2016 e solto em 02/09/2016, ou seja, cumprira 2 meses e 10 dias de regime fechado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “hoje o apenado encontra-se com 30 anos de idade, já é pai de 2 filhos menores de idade, na qual o mesmo é indispensável para a subsistência, possui uma linda família, está trabalhando de maneira lícita, com carteira assinada desde o dia 10 de março de 2017, possui endereço fixo e não quer se furtar do cumprimento de sua reprimenda condenatória, contudo requer o cumprimento de uma pena mais branda, de maneira domiciliar, comparecendo ao fórum mensalmente, uma vez que o mesmo sustenta sua família e o retorno ao cárcere o prejudicaria, de maneira drástica, tendo em vista o abalo psicológico, uma vez que se encontra arrependido dos fatos cometidos, não tendo NENHUMA reiteração criminosa” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que “o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pretende seja “afasta[da] a aplicação do artigo 105 da Lei de Execução Penal para evitar que o Réu seja submetido a regime mais severo até que a guia de recolhimento seja formalizada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “o apenado já cumpriu parte de sua pena, qual seja, 2 meses e 10 dias, na qual sua progressão, seria 1/6, por se tratar de crime comum, devendo ser cumprido 10 meses e 20 dias, da pena total, detraindo-se o tempo cumprido em regime fechado, restaria para cumprimento em regime semiaberto 08 meses e 10 dias” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Salienta que “a determinação de expedição de guia de execução provisória da pena, assim como o cumprimento de mandado de prisão para viabilizar a referida execução, é de uma flagrante ilegalidade, razão pela qual se torna imperioso o deferimento do pleito para que seja deferido a expedição da guia de execução sem a expedição do mandado de prisão, uma vez que o mesmo, ante toda explanação e documentação anexo, será drasticamente prejudicado” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, espera o impetrante concessão da liminar, para determinar ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão das Neves, de maneira preventiva, para que seja expedida a referida guia de execução sem a expedição do mandado de prisão cumulado com prisão domiciliar, bem como espera seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e deferida, em definitivo, para expedir a guia de execução definitiva sem a expedição do mandado de prisão, para cumprimento da prisão em regime domiciliar, oficiando-se o juízo a quo, para prestar suas informações em caráter de urgência, por ser de medida de Direito e Justiça em favor do Paciente” (fl. 7, e-doc.1 )



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    4. Consta destes autos que, após inadmissão de recurso especial no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a defesa do paciente interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.123.245/MG, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por RODRIGO RICARDO SILVA DOS SANTOS contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.



    É, no essencial, o relatório. Decido. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito: (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial” (e.doc. 10). 



    Essa decisão transitou em julgado em 28.6.2022, baixando os autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 30.6.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    6. Não é possível, na espécie, cogitar-se de constrangimento ilegal a ser imputado ao Ministro Humberto Martins, que não conheceu do recurso, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sem deliberar sobre a alegada necessidade de que fosse “expedida a guia de execução sem a expedição do mandado de prisão, para cumprimento da prisão em regime domiciliar”.



     Os pedidos formulados na espécie vertente não foram apresentados às instâncias antecedentes, tendo sido suscitados apenas neste habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    O pedido de detração da pena eventualmente já cumprida a título de prisão preventiva, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, deverá ser direcionado ao juízo da execução penal.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, como disposto no art. 105 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais). 



    Em processo análogo, o Ministro Gilmar Mendes assentou no Habeas Corpus n. 179.099: 



    “Prevê o artigo 105 da Lei de Execuções Penais que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (DJe 10.12.2019). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.



    2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.639-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 



    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios.



    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora